Tribunal: TJSP
Processo: 2071614-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de pesquisa pelos sistemas Sniper e Serp-jud – Medidas que se mostram benéficas ao credor e, também, ao Poder Judiciário, que possui interesse no rápido andamento dos processos e na efetividade da prestação jurisdicional – Ferramentas que se encontram operantes – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de pesquisa pelos sistemas Sniper e Serp-jud – Medidas que se mostram benéficas ao credor e, também, ao Poder Judiciário, que possui interesse no rápido andamento dos processos e na efetividade da prestação jurisdicional – Ferramentas que se encontram operantes – Decisão reformada – Recurso provido.